Tribunal: STF
Processo: RE 170463
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
DEFESA - DEVIDO PROCESSO LEGAL - INCISO LV DO ROL DAS
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - EXAME - LEGISLAÇÃO COMUM. A
intangibilidade do preceito constitucional que assegura o devido
processo legal direciona ao exame da legislação comum. Daí a
insubsistência da tese no sentido de que a violência à Carta
Política da República, suficiente a ensejar o conhecimento de
extraordinário, há de ser direta e frontal. Caso a caso, compete ao
Supremo Tribunal Federal exercer crivo sobre a matéria, distinguindo
os recursos protelatórios daqueles em que versada, com procedência,
a transgressão a texto constitucional, muito embora torne-se
necessário, até mesmo, partir-se do que previsto na legislação
comum. Entendimento diverso implica relegar à inocuidade dois
princípios básicos em um Estado Democrático de Direito: o da
legalidade e do devido processo legal, com a garantia da ampla
defesa, sempre a pressuporem a consideração de normas estritamente
legais.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO. Uma vez constatado o
silêncio sobre matéria de defesa, impõe-se o acolhimento dos
declaratórios. Persistindo o órgão julgador no vício de
procedimento, tem-se a transgressão ao devido processo legal no que
encerra garantia assegurada, de forma abrangente, pela Carta da
República - artigo 5º, inciso LV.